Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727905-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728727-84.2022.8.07.0001 – id 133138456), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu parcialmente a liminar para determinar-lhe que, no prazo de 10 dias, custeie a realização de cirurgia pós-bariátrica – correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 x2), mastopexia com inclusão de prótese (código TUSS: 30602262 x2) e dermolipectomia abdominal (código TUSS: 30101271), conforme relatório médico. Deixou o Juízo de mensurar astreintes. Alega, em suma, que o procedimento solicitado não consta do rol dos tratamentos obrigatórios definidos pela ANS, razão pela qual não há obrigatoriedade de cobertura, afirmando que o procedimento é destinado exclusivamente a fins estéticos, já que não há indicação de urgência/emergência no pedido cirúrgico, o que é vedado na cláusula 4.1 do contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O relatório médico (id 132883457 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico da paciente, decorrente de causa não estética, bem como o caráter reparador do tratamento: “(...). Declaro para os devidos fins que a paciente supracitda foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) cruriplastia, (2) mastopexi com próteses, e (3) addominoplastia, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. (...). Mamas: simétrica, flacidez excessiva de pele, ptose mamária, ausência de projeções de todos os olhos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele de qualidade adequda, e CAPs normais. Abdome: presença de lipodistrofia acentuada e flacidez cutânea excessiva. Membros inferiores: presença de lipodistrofia e flacidez de pele significativamente excessivas. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias, pois visam o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente O periculum in mora é intuitivo, ante o desequilíbrio psicossocial atestado. Por outro lado, caso deferido o efeito suspensivo, a agravada correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do tratamento, descrito como necessário para o tratamento do seu estado clínico. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator